Tribunal: STF
Processo: HC 62690
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-01
Data de publicação: 1985-03-01

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA
PELO TRIBUNAL, NÃO HAVENDO, SEQUER, NOTICIA DE SUA
APRECIAÇÃO COMO INCIDENTE DA EXECUÇÃO, A CARGO DO JUÍZO
COMPETENTE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.